Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AAGE Comércio de Metais Ltda. – ME (Id. 49871306) em face do v. Acórdão n. 1738192 (Id. 49871306), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Na petição Id. 52661769, as partes informam a celebração de transação extrajudicial, que se encontra pendente de homologação pelo juiz a quo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora